Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002708-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AILTON SANT ANA DA SILVA - CPF: 061.084.921-20 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a prova produzida pela juíza leiga que efetivou ligação para o número do cadastro e logrou êxito em falar com amiga da parte promovente, constatando que a linha lhe pertence, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente aduz que os documentos os colacionados aos autos pela ré não possuem verossimilhança para ensejar a condenação por litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como pleiteia que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, postula que as condenações ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos relatório de faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas.

Verifica-se dos autos que a juíza leiga, entrou em contato pelo (65) 99223-8987 e logrou êxito em falar com o reclamante, confirmando a titularidade do serviço e a sua utilização, conforme trecho da sentença, senão vejamos:

“ (...) Essa Juíza Leiga ligou para o número (65) 99223-8987, na data de 20/05/2021, às 17hs09min, existente no cadastro do Autor junto à Reclamada (ID no 51758978), ocasião em que fora atendida pelo próprio Reclamante, o que mais ainda confirma que a tese inicial se reveste de inveracidade, caindo por terra os rasos e mentirosos argumentos alegados na peça de introito.”

Em situação análoga, esta Turma Recursal considera como válida a prova produzida pelo juízo de origem, conforme os julgados que cito:

(N.U 1014554-39.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020); (N.U 1025440-97.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 03/04/2021); (N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 25/10/2020).

Desse modo, infere-se ser flagrante a contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrente, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, por meio de diligência do juízo de origem, restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes.

Neste ponto, importa consignar que, em grau recursal, a parte recorrente não traz argumento algum capaz de contradizer os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da diligência realizada pela juíza leiga, a qual foi capaz de comprovar a existência de relação jurídica e, consequentemente, a inexigibilidade do débito questionado.

No que alude a sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021